Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE AOS PEDIDOS. ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
3. O artigo 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido.
4. Quando são formulados pedidos cumulativos, a divisão dos honorários sucumbenciais não estará vinculada ao valor de cada pedido, mas sim à quantidade de pleitos distintos.
5. Recurso conhecido e provido apenas para prestar esclarecimentos.